Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CPI DA CODEPLAN. FATOS. APURAÇÃO. PAF INSTAURADO PELA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório de empresa que tem ciência da descrição completa dos fatos e das supostas condutas ilícitas que serão alvo de apuração, por meio de relatório de CPI usado para instaurar Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores.
2. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS. OI S.A versus MUNICIPIO DE MARINGÁ
3. Apelação conhecida e não provida.